Tribunal: TJSP
Processo: 1048715-34.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FURTO DE CELULAR - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - SUBTRAÇÃO OCORRIDA EM 22/10/2021 - AUSÊNCIA DE IMEDIATA COMUNICAÇÃO AO BANCO OU PEDIDO DE BLOQUEIO DE ACESSO À CONTA - APENAS UMA TRANSFERÊNCIAS REALIZADA NA DATA DO FURTO - DEMAIS OCORRIDAS NO DIA SEGUINTE - INCOMPROVADO, AINDA, TRATAR-SE DE MOVIMENTAÇÕES

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FURTO DE CELULAR - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - SUBTRAÇÃO OCORRIDA EM 22/10/2021 - AUSÊNCIA DE IMEDIATA COMUNICAÇÃO AO BANCO OU PEDIDO DE BLOQUEIO DE ACESSO À CONTA - APENAS UMA TRANSFERÊNCIAS REALIZADA NA DATA DO FURTO - DEMAIS OCORRIDAS NO DIA SEGUINTE - INCOMPROVADO, AINDA, TRATAR-SE DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS - PIX REALIZADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA PRÓPRIA CONSUMIDORA - CIRCUNSTÂNCIA NÃO ESCLARECIDA - REALIZAÇÃO DE UMA APLICAÇÃO EM CDB QUANDO, EM TESE, O APARELHO AINDA ESTAVA EM PODER DE TERCEIRO - ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO CORROBORAM A TESE AUTORAL - REQUERENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ARTIGO 373, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVIÁVEL CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS OU MORAIS - SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.